Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707853-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Victor Donizete de Oliveira Pereira (ID no 56530969) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56086756). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO